Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744692-37.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: 33.705.687 GENIVALDO BRITO DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DI CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora